Tribunal: TJES
Processo: 5000153-28.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-28.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE CAMPOS ROCHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DE EXAME PSICOSSOMÁTICO - PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A AFERIÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO DOS CANDIDATOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em desdobramento, firmou entendimento no sentido de que "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (confira-se o recurso especial 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, isto é, em que se impugnava o resultado da 4ª fase (exame psicológico) do concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, vem reconhecendo a existência de critérios suficientemente objetivos na aferição do perfil psicológico dos candidatos. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000153-28.2023.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FELIPE CAMPOS ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de conhecimento” proposta por FELIPE CAMPOS ROCHA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando sua reintegração no concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame.

Pela sentença id 8601429, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

Pelas razões recursais id 8601432, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 8601442, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000153-28.2023.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FELIPE CAMPOS ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de conhecimento” proposta por FELIPE CAMPOS ROCHA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando sua reintegração no concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame.

Pela sentença id 8601429, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

Pelas razões recursais id 8601432, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 8601442, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida merece reforma.

Inicialmente, impõe consignar que, no caso dos autos, não se discute a juridicidade ou não da aplicação de exame psicotécnico ou psicossomático em concursos públicos, questão que restou superada com a edição da Súmula 686 do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

Este entendimento vem sendo reiterado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em desdobramento, firmou entendimento no sentido de que "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (confira-se o recurso especial 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

Bem assim, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, isto é, em que se impugnava o resultado da 4ª fase do concurso público em comento, vem reconhecendo a existência de critérios suficientemente objetivos na aferição do perfil psicológico dos candidatos. Nesse sentido, confira-se o entendimento manifestado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira no recentíssimo julgamento da apelação cível n. 5000876-18.2023.8.08.0048, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR ADOTADO PELA CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6). 3) De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022 disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 4) O instrumento convocatório também prescreve que “A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada” (item 21.13) e que “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico” (item 21.14). 5) Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. 6) A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37, caput, da CF/88), já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame. 7) A circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas. 8) A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar, não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 9) Recurso desprovido.”

Nesta direção ilustram, versando sobre este mesmo concurso público, os também recentíssimos julgamentos dos recursos de apelação cível n. 5001593-69.2023.8.08.0035 e agravo de instrumento nº 5002583-68.2023.8.08.0000, de que foram Relatores, respectivamente, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos e o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2022 BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido.”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO .CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIROS MILITAR (QPCBM). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. É incabível a concessão da tutela de urgência para garantir ao mesmo o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado, quando ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Conforme jurisprudência sedimentada deste e. TJES e do c. STJ, não obstante a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos, são exigidos 3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 4. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O Recorrente insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica. 5. O edital nº 01/2022, quanto à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital), dispõe de critérios objetivos e científicos, indicando que a referida avaliação “consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado”, 6. O edital também previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14, que dispõe: “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.” 7. O Tribunal Pleno deste TJES, há muito orienta que: “Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.” (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008). 8. Acerca da avaliação psicológica realizada no concurso regido pelo edital nº 01/2022, este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em critérios objetivos e científicos. 9. Recurso desprovido.”

Portanto, a despeito de não desconhecer a existência de divergência sobre a presente questão jurídica nesta Colenda Corte, filio-me ao entendimento por ora prevalente segundo o qual, repise-se, no específico caso do concurso em comento – isto é, exclusivamente em relação à 4ª fase (exame psicológico) do concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022 - não há que se falar em ausência de objetividade no resultado da avaliação do candidato, que, como se extrai do “atestado psicológico” acostado ao id 8600118, restou contraindicado nos seguintes termos:

“O candidato apresenta um
desempenho abaixo do esperado em atividades que exijam foco e concentração
, devendo estar mais atento aos detalhes do trabalho que executa. Indica uma boa habilidade na execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que necessitam de habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita baixa vitalidade e energia para o trabalho rotineiro, podendo canalizar seus esforços sendo mais proativo e com mais empenho frente às tarefas que se comprometeu a cumprir.
Expressa certa dificuldade para estabelecer vínculos, pois frequentemente dúvida das intenções dos demais, adotando uma postura precavida e de desconfiança
. T
ende a se mostrar intolerante e impaciente com as diferenças, o que impacta de forma negativa no desenvolvimento do trabalho em equipe. Inclina-se a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares, bem como apresenta atitudes de favorecimento com os que estabelece alianças, esperando a mesma cumplicidade em troca. Demonstra índices significativos de imprudência, impulsividade e agressividade, podendo se colocar em situações de risco de forma desnecessária
.”

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença proferida merece reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais, restando prejudicada a remessa necessária.

Por via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.